Tribunal: TJES
Processo: 5001073-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-49.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DOUGLAS DORNELAS ROSA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001073-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS DORNELAS ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.º 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu progressão ao regime semiaberto ao reeducando Douglas Dorneles Rosa, sem a realização de exame criminológico, conforme exigência da Lei n.º 14.843/2024. O agravante sustenta que a progressão de regime deve ser precedida de exame criminológico, conforme nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), alterada pela referida norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão de regime do reeducando, condenado antes da vigência da Lei n.º 14.843/2024, deve ser condicionada à realização de exame criminológico, conforme a nova redação do art. 112 da LEP; (ii) estabelecer se a referida exigência configura
novatio legis in pejus
, impossibilitando sua aplicação retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP, introduz a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, o que constitui um requisito adicional de cunho subjetivo.

O exame criminológico visa avaliar a periculosidade e as chances de ressocialização do apenado, contribuindo para a individualização da pena e proteção da sociedade.

Contudo, as condenações de Douglas Dorneles Rosa são anteriores à vigência da Lei n.º 14.843/2024, de modo que a nova exigência não pode retroagir, por configurar
novatio legis in pejus
, em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retroatividade da nova norma é inconstitucional e ilegal, como decidido no RHC n. 200.670/GO, sendo inaplicável aos casos em que os crimes ocorreram antes da sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n.º 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente a condenações ocorridas antes da vigência dessa norma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei n.º 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001073-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS DORNELAS ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu a progressão para o regime semiaberto ao reeducando
DOUGLAS DORNELES ROSA
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que, com base nas alterações trazidas pela Lei n.º 14.843/2024, a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática de crimes de furto, falsa identidade, roubo e receptação.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 29/10/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

No entanto, observa-se das informações constantes dos autos que o agravante vem demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena e que os crimes por ele praticados são anteriores à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência vem se modificando no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Destaco que em oportunidades anteriores, seguindo entendimento ora firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestei-me em sentido contrário, contudo, após uma melhor análise da matéria e, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)